Tribunal: CARF
Processo: 13609.900483/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900483/2015-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para que a unidade de origem: (i)
intime a recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos insumos utilizados
dentro de cada fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição
funcional dentro do ciclo; (ii) analise os bens e serviços passíveis de creditamento, à luz do que
restou decidido pelo STJ, aplicando os critérios de essencialidade e relevância; (iii) elabore
parecer conclusivo; (iv) intime a recorrente para apresentar sua manifestação no prazo de 30
dias; e (v) restitua os autos a este Conselho, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o
direito creditório pleiteado, nos termos da conclusão do voto recorrida abaixo transcrito:
“Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, voto no sentido de indeferir
o pedido de diligência e de conhecer da manifestação de inconformidade para, no mérito,
julgá-la PROCEDENTE EM PARTE concluindo por:
1) Cancelar as glosas dos itens constantes no Anexo I da Informação Fiscal,
inclusive combustíveis e lubrificantes, empregados como insumos na etapa de extração e
movimentação do minério bruto até as plantas de beneficiamento no mesmo
estabelecimento;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900483/2015-31
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900483/2015-31

2) Relativamente às glosas descritas no Anexo II da Informação Fiscal (bens e
serviços não consumidos na produção) :
a. cancelar as glosas referentes a contratação de mão de obra temporária aplicada
diretamente na produção, desde que se trate de regular contratação de empresa de
trabalho temporário, inclusive na etapa de extração e transporte do minério bruto da mina
para as plantas de beneficiamento, nos termos das soluções de consulta mencionadas.
b. manter as demais glosas do Anexo II.
3) Relativamente às glosas descritas no Anexo III da Informação Fiscal (bens e
serviços importados):
a. Cancelar as glosas dos bens importados (pneus) consumidos como insumos na
etapa de extração e movimentação do minério bruto;
b. Quanto aos serviços importados: reconhecer o direito a apuração de créditos
referentes aos serviços utilizados como insumos na produção, inclusive na etapa de
extração e transporte do minério bruto. Não reconhecer o direito a crédito sobre os
serviços aplicados nas demais atividades operacionais da empresa.
4) Quanto aos itens descritos no Anexo IV da Informação Fiscal (despesas com
locação de veículos automotores) - cancelar as glosas de máquinas e equipamentos
classificados nos Capítulos 84 e 85 da TIPI, mantendo-se as glosas dos veículos
classificados no Capítulo 87 da TIPI;
5) Das glosas dos Anexos V e VI da Informação Fiscal (créditos indevidos
calculados sobre o ativo imobilizado) :
a. relativamente às notas fiscais sem associação a projeto específico, aceitar o
aproveitamento de crédito sobre os itens apresentados com a manifestação de
inconformidade que atendam a identificação do projeto e os demais requisitos legais,
quais sejam os prazos diferenciados para máquinas/equipamentos (Lei no 11.744/2008 e
Lei no 12.546/2011) e edificações (11.488/2007) e os prazos normais de depreciação para
os demais bens incorporados ao ativo imobilizado (regra geral do artigo 3o, incisos VI e
VII da Lei no 10.833/2003) ;
b. Manter as glosas referentes bens e serviços que não se classificam como ativo
imobilizado (óleo, graxas, tintas, materiais diversos, partes e peças de veículos, locação e
serviços de manutenção, soldas, transporte, reformas, topografia, dentre outros);
c. Manter as glosas referentes a edificações que não se enquadram no 6o da Lei no
11.488/2007 – edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços –
como barragem de rejeitos e tanques específicos de rejeitos, entendendo-se que a estas
edificações aplica-se a regra geral das despesas com depreciação do artigo 3o, incisos VI e
VII da Lei no 10.833/2003.
d. Deferir a correção dos cálculos no período de janeiro a março de 2012,
reclamada para parcelas remanescentes de 48x (reflexo de anos anteriores), conforme os
valores apresentados na manifestação de inconformidade. O erro deverá ser sanado pela
autoridade fiscal no momento de efetuar os cálculos para a liquidação do presente
Acórdão.
6) Não conhecer do pedido para “declarar o direito” a pedir o ressarcimento dos
créditos.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ que, resumidamente
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900483/2015-31

dizem respeito a (i) bens e serviços não consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii)
locação de veículos automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado.
É o relatório.

Voto

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72..
O cerne do litígio envolve, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado e,
mantendo as demais glosas realizadas pela fiscalização, sem realizar a análise item a item dos
bens e serviços listados no anexo contido nestes autos.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão das glosas remanescentes
mantidas pela DRJ que, resumidamente dizem respeito a (i) bens e serviços não
consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii) locação de veículos automotores; e (iii)
créditos de ativo imobilizado, considerando, para tanto, sua atividade empresarial, a saber:
A empresa tem como principais atividades a mineração de lavra e o beneficiamento
de minério aurífero, sendo o bulhão dourado (NCM 7108.12.10) e o ouro em barras para
uso não monetário (NCM 7108.13.10) seus principais produtos. As instalações da
empresa em Paracatu/MG compreendem: mina a céu aberto, usina de beneficiamento e
fundição, áreas para armazenamento de rejeitos e infraestrutura completa (escritórios,
refeitórios, oficinas, almoxarifado).
Conforme o documento denominado Processo_Produtivo, entregue pelo sujeito
passivo em resposta ao item 4 do TIPF, o processo inicia-se com a perfuração e desmonte
das rochas com explosivos. O minério é carregado por escavadeiras/carregadeiras e posto
nos caminhões fora de estrada, que o transportam até as unidades de britagem. A
britagem consiste na fragmentação mecânica das rochas, industrialmente realizada em
britadores, com o objetivo de reduzir as dimensões do material.
O produto final da britagem é transferido, por correias transportadoras, para os
silos de moagem da planta de beneficiamento. O processo de moagem consiste na
fragmentação fina, industrialmente realizada em moinhos, reduzindo mais ainda a
dimensão da rocha.
A partir da moagem, o fluxo do material passa por processos de flotação e
jigagem. A flotação consiste na separação de partículas minerais pela exploração das
diferenças nas características de superfície entre as várias espécies existentes. A
seletividade do processo de flotação é baseado no fato de a superfície das espécies
minerais apresentar diferentes graus de hidrofobicidade. A jigagem é um método
gravítico de concentração com contínuas variações
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900483/2015-31

hidrodinâmicas. Nesse processo, a separação de minerais de densidades diferentes
é realizada em um leito dilatado por uma corrente pulsante de água, produzindo a
estratificação dos minerais. Os concentrados da jigagem e da flotação são enviados para a
planta de hidrometalurgia. A hidrometalurgia consiste no tratamento de minérios,
concentrados e outros materiais contendo metais, por processos específicos de lixiviação
(meio líquido), proporcionando a consequente recuperação desses metais, seja por
processo de extração por solvente seguido de eletrorecuperação, ou por processos de
precipitação seletiva dos respectivos hidróxidos metálicos. O circuito completo é
composto de tanques, onde o ouro é lixiviado utilizando-se cianeto de sódio e oxigênio,
obtendo-se uma solução de aurocianeto de sódio. O carvão ativado é adicionado aos
tanques de lixiviação para adsorver o ouro em solução através do contato em contra
corrente no circuito. O carvão carregado em ouro é separado através de peneiramento, e
enviado ao circuito de lavagem ácida para tratamento de contaminantes.
O processo subsequente denomina-se eluição, no qual retira-se o ouro do carvão. A
eluição consiste em percolar uma solução de cianeto e soda cáustica pelo leito de carvão
carregado, gerando uma solução rica em ouro. Essa solução é bombeada para o circuito
de eletrodeposição, onde o ouro metálico depositar-se-á na lã de aço contida nos catodos.
Posteriormente, no processo de fundição, o ouro depositado nos catodos é retirado
periodicamente, calcinado e fundido em fornos de indução, obtendo-se o bulhão dourado
(um composto de ouro, prata e outros metais), que é comercializado neste estado físico ou
então é enviado para refino, a fim de se obter a barra de ouro para uso não monetário.
Pois bem.
Neste processo, as definições de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções
Normativas da Receita Federal n° 247/02 e 404/04, as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos.
Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos créditos.
Esta Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para fins
de creditamento do PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência
com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda.
Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução
da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900483/2015-31

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Diante desse quadro e do grande volume de bens e serviços listados nos referidos
Anexos, entendo ser necessária a comprovação da efetiva associação dos dispêndios
bens/serviços com o processo produtivo da Recorrente.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e certeza
dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta nos autos que a empresa apresentou todos os
documentos referentes a sua tomada de crédito, que foram utilizados para a elaboração da
planilha de glosas construída pela fiscalização.
Isso tudo justifica a conversão do julgamento em diligência, para verificação do
processo produtivo da empresa em cotejo com as despesas glosadas (aquelas mantidas pela
DRJ), para aferir a essencialidade e relevância das mesmas à atividade da empresa, a luz do
restou decidido pelo STJ.
Pelo exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
- Intime a Recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos
insumos utilizados dentro de cada fase de produção, com a completa identificação dos
mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo;
- Analise os bens e serviços passíveis de creditamento, a luz do restou decidido
pelo STJ, aplicando os critérios de essencialidade e relevância;
- Elabore parecer conclusivo;
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900483/2015-31

- Intime a Recorrente para apresentar sua manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias;
Após, deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1611
DF CARF MF
Original